Tribunal: TJSP
Processo: 1501099-90.2019.8.26.0542
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Roberto Solimene
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-29

Ementa:
ROUBO MAJORADO EM CONCURSO MATERIAL COM O CRIME DE EXTORSÃO QUALIFICADA. Condenação na origem. Pedido de absolvição. Inocorrência. Elementos coligidos aos autos que demonstram a responsabilidade do sentenciado. Inaplicabilidade da consunção ou concurso formal entre os delitos. Condutas distintas, praticadas com desígnios autônomos. Precedentes.

Dosimetria. Base do crime de roubo que comporta

Ementa:
ROUBO MAJORADO EM CONCURSO MATERIAL COM O CRIME DE EXTORSÃO QUALIFICADA. Condenação na origem. Pedido de absolvição. Inocorrência. Elementos coligidos aos autos que demonstram a responsabilidade do sentenciado. Inaplicabilidade da consunção ou concurso formal entre os delitos. Condutas distintas, praticadas com desígnios autônomos. Precedentes.

Dosimetria. Base do crime de roubo que comporta reparo. Delito que não foi cometido em concurso de agentes. Causa de aumento preservada. Desnecessidade de apreensão e perícia do artefato. Julgados do e. STJ. Reprimenda do roubo reajustada. Regime fechado mantido. Quantidade de pena imposta que não autoriza o abrandamento. Pretensão de recorrer em liberdade. Prejudicada diante da confirmação do resultado de primeiro grau.

Apelo parcialmente provido.